Tribunal: TJDFT
Processo: 0705115-83.2019.8.07.0014
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
Violência doméstica. Lesão corporal. Provas. Pena.

1 - A palavra da vítima tem especial credibilidade em delitos no âmbito doméstico e familiar, desde que coerente e em consonância com as demais provas.

2 - As provas colacionadas aos autos – depoimentos de testemunhas que viram o réu agredir a vítima, entre eles policial militar que, em juízo, afirmou que, alertado pela porteira do prédio, ao chegar ao local dos fatos, presenciou o réu empurrando e enforcando a vítima, tendo que contê-lo até que chegasse apoio policial, corroborado pelas lesões constatadas no laudo de exame de corpo de delito, são suficientes para condenar o réu pelo crime do art. 129, § 9o do CP.

3 – O estado de embriaguez do réu, no momento em que agredia a vítima não é motivo para valoração negativa das circunstâncias do crime.

4 - Apelação provida em parte.